Tribunal: TJSP
Processo: 2064386-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Vícios construtivos – Decisão que determinou à construtora ré a tomada de medidas elencadas pelo perito em exame preliminar para o dano constatado pelo expert – Inconformismo da ré – Acolhimento – Danos constatados em 2016 pelo perito – Situação consolidada no tempo – Autor que não demonstrou a existência de novos vícios que estejam

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Vícios construtivos – Decisão que determinou à construtora ré a tomada de medidas elencadas pelo perito em exame preliminar para o dano constatado pelo expert – Inconformismo da ré – Acolhimento – Danos constatados em 2016 pelo perito – Situação consolidada no tempo – Autor que não demonstrou a existência de novos vícios que estejam comprometendo estruturalmente a construção – Não preenchido o requisito do perigo da demora nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – Liminar revogada – Recurso provido